Tribunal: TJDFT
Processo: 0724875-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PENAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PORTANDO DROGAS NO ESTÔMAGO. PEDIDO DE DECLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. INCABÍVEL. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ENTENDIMENTO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente quando ficar comprovado que o réu por ocasião do retorno de presos do regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) foi apreendido com 72,26 gramas de maconha e 12,74 gramas de cocaína dentro do estômago.
3. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, que se aplica, igualmente, em relação à pena de multa. Não sendo observado tal parâmetro e ausente fundamentação idônea para aumento em patamar superior, a adequação do cálculo da pena deve ser efetuada.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena do réu.